Tribunal: STF
Processo: AI 203810
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: ausência do
  carimbo do protocolo do recurso extraordinário, contra o
indeferimento do qual se dirige o presente agravo, o que
impossibilita a verificação da sua tempestividade: incidência da
Súmula 288: precedentes